Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701469-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY ADRIANA KAN AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAISY ADRIANA KAN contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse concedida a tutela de urgência, vez que preenchidos os requisitos autorizadores, para que a parte agravante faça jus ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo devedor, para a quitação integral do saldo remanescente com a consequente consignação em pagamento, referente ao item 365 do Edital de Venda Direta no 03/2019 (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico – REURB-e, no Setor Habitacional Vicente Pires, CHAC 59, LT 19A). Alega a parte agravante, em síntese, faz jus ao desconto pleiteado uma vez que o atendimento presencial da parte agravada está suspenso sem data de retorno. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito do item editálicio que concede o desconto quando ocorrer flagrante ilegalidade, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos vislumbra que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator